Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-84.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional e civil. Recurso inominado. Sindicato vinculado à Codhab. Política habitacional. Adesão a termo específico para aquisição de imóvel. Cobrança de taxa administrativa. Ilegalidade. Lei distrital 3.877/2006. Dever de restituição dos valores pagos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais. Preliminarmente, a recorrente argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não se beneficiou do ajuste, sendo mera intermediária do negócio. No mérito, sustenta que manteve parceria com a COOPERMUSA apenas para a indicação de sindicalizados com interesse em aderir ao programa habitacional. Afirma que a quantia cobrada teve a função de apenas cobrir os custos com assessoria administrativa, que não exerce função no mercado de consumo e que o termo de adesão tem por finalidade a viabilização coletiva de empreendimento habitacional, não se tratando de promessa de compra e venda.
1.1 Alega que “o valor denominado “poupança prévia” constitui mera expressão simbólica, utilizada para identificar a contribuição inicial de natureza associativa, destinada exclusivamente à cobertura das despesas técnicas e operacionais indispensáveis à viabilização do empreendimento” e não corresponde ao pagamento por aquisição de imóvel. Aduz que não há abusividade contratual e que o objeto foi efetivamente cumprido, pois restrito à indicação de interessados, sem o auferimento de lucro, que era repassado à COOPERMUSA, não se identificando nenhum pagamento direto ao recorrente. Argumenta sobre a possibilidade de retenção parcial da taxa administrativa, constante na cláusula 6.1 do termo de adesão.
II. Questão em discussão
2. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade da retenção da quantia paga a título de taxa administrativa.
III. Razões de decidir
3. O Termo de Adesão ao Convênio de Parceria Habitacional estabelece expressamente em sua cláusula quinta que “à título de taxa de serviço e adesão, ao aderir ao presente termo, será pago ao SINDSSE/DF o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Portanto, ainda que defenda que não obteve proveito com o negócio, por consignar o comprovante de pagamento o nome de uma Factoring, não há dúvida de que o beneficiário do crédito é o sindicato por simples e expressa convenção contratual. O pagamento direto a terceiro para fins de contabilidade ou outro motivo não explicado, não induz a conclusão de que a entidade associativa figurou como mera intermediária. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
4. O associativismo e o cooperativismo são incentivados pela Constituição Federal (art. 5o, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI) como expressão do exercício de cidadania para diversas finalidades, dentre elas a de proteção de direitos coletivos como o direito fundamental à moradia.
5. Nessa perspectiva, a LODF, destina capítulo exclusivo para a habitação (arts. 327 a 331), do qual se destaca o parágrafo único do art. 328, segundo o qual “as cooperativas habitacionais de trabalhadores terão prioridade na aquisição de áreas públicas urbanas destinadas a habitação, na forma da lei”, dando cumprimento ao mandamento constitucional.
6. A Lei Distrital no 3.877/06, por sua vez, dispõe sobre a política habitacional do DF, regulamentando os dispositivos mencionados. Conforme o art. 17 : “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
7. Embora sustente entendimento em sentido contrário, o sindicato-recorrente não trouxe a previsão estatutária que daria suporte à cobrança dos dez mil reais. O destaque na contestação e na peça recursal da cláusula 6.1 não ampara sua pretensão porque relativa à situação distinta da vindicada pelo autor. Referida cláusula estabelece pena ao sindicalizado que busque a rescisão contratual, sem vínculo com a exceção legal prevista na parte final do art. 17 acima mencionado, que como regra veda a cobrança de qualquer tipo de contribuição dos sindicalizados para aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do DF.
8. O motivo que reclama a restituição do valor pago ao sindicato é a sua previsão contra laegem, em inobservância direta à Lei Distrital 3.877/2006 (art. 17), e não ao mero exercício do direito de não se manter contratado, o que poderia justificar – em tese – a retenção de parte do valor.
9. Comprovado o pagamento indevido, a restituição é medida que se impõe. Em consequência, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.877/06, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2024623, 0701926-81.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)